Tribunal: TJDFT
Processo: 0756581-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756581-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA TÁCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelações cíveis interpostas por operadoras de plano de saúde contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença condenou as rés solidariamente a autorizar e custear ciclos restantes de quimioterapia prescrita à autora, diagnosticada com câncer de mama, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) Se a demora na autorização de tratamento oncológico pode ser considerada negativa tácita de cobertura. (ii) Se há legitimidade passiva da operadora que integra o grupo econômico. (iii) Se é cabível a indenização por danos morais nas circunstâncias descritas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Aplicação da teoria da asserção e do art. 7o, parágrafo único, do CDC para reconhecer a legitimidade passiva da operadora que integra o grupo econômico e consta da carteirinha do plano. 2. A ausência de resposta ao pedido de autorização em tempo razoável, diante da urgência do tratamento, configura negativa tácita de cobertura. 3. A conduta omissiva das rés violou o dever de boa-fé e causou risco à saúde da autora, justificando reparação por danos morais. 4. O valor da indenização por dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução. 5. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir rejeitadas. Sentença confirmada. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelações conhecidas e desprovidas. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na autorização de tratamento oncológico urgente caracteriza negativa tácita de cobertura. 2. A operadora que integra o mesmo grupo econômico e consta na carteirinha do plano responde solidariamente. 3. A conduta omissiva que compromete a continuidade do tratamento e expõe o beneficiário a risco enseja reparação por dano moral. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; 485, VI; 537, § 4o; 1.012, § 1o, V. Código de Defesa do Consumidor: arts. 6o, VI; 7o, parágrafo único; 14; 47. Lei no 9.656/1998: art. 35-C, I. Súmula 608/STJ. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda; b) artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, 6o do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de dano moral, pois não houve ato ilícito, nem violação aos direitos subjetivos privados e à integridade moral. Argumenta que não há prova mínima do fato alegado, e que obrigar ao pagamento da indenização afronta a lei. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado, por estar em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. Em petição de ID 77742557, a parte recorrida NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o, 373, inciso I, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 6o do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470, e em relação à parte recorrida NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028